Tribunal: TJBA
Processo: 8077201-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077201-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

AGRAVADO: DRYELLY OLIVEIRA PINHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ALMEIDA JUNIOR, VERA LUCIA ALVIM DA SILVA, WAGNER SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos periciais. Ausência de impugnação oportuna ao laudo contábil. Preclusão consumativa. Impossibilidade de rediscussão dos critérios jurídicos de atualização e juros em sede recursal. Intervenção do Ministério Público em razão de interesse de menor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por acidente automobilístico, que homologou laudo pericial contábil, fixou o valor da condenação, disciplinou honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o depósito do saldo remanescente do débito. A agravante sustentou excesso de execução, indevida incidência de juros moratórios cumulados com a SELIC e alegado pagamento superior ao devido, requerendo a reforma da decisão homologatória.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção do Ministério Público em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória envolvendo interesse de menor; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica ao laudo pericial contábil no momento processual oportuno impede a rediscussão, em sede recursal, dos critérios jurídicos de atualização monetária e incidência de juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.A presença de interesse de menor em demanda judicial decorrente de indenização por ato ilícito atrai a intervenção do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, II, do CPC.

4.O juízo de origem determinou a realização de perícia contábil para solucionar divergências entre os cálculos apresentados pelas partes e intimou regularmente os litigantes para manifestação acerca do laudo técnico.

5.A agravante deixou de apresentar impugnação específica aos critérios técnicos e jurídicos adotados pelo perito judicial, limitando-se a alegar a suficiência do depósito realizado e a requerer o afastamento da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

6.A insurgência recursal não versa sobre mero erro material ou inexatidão aritmética, mas objetiva rediscutir os próprios critérios jurídicos adotados na elaboração do cálculo homologado, especialmente quanto à incidência de juros moratórios e parâmetros de atualização monetária.

7.A ausência de impugnação tempestiva aos critérios de cálculo adotados na liquidação enseja preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, inviabilizando a rediscussão da matéria em sede recursal.

8.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a concordância tácita com os cálculos, sem impugnação oportuna, impede posterior questionamento dos critérios técnicos e jurídicos utilizados na elaboração da conta judicial.

9.A boa-fé processual impede que a parte, após deixar transcorrer o prazo sem insurgência específica ao laudo pericial, utilize o agravo de instrumento para rediscutir matéria estabilizada pela preclusão.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso desprovido na esteira do parecer ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077201-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e como agravados
DRYELLY OLIVEIRA PINHO e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.